Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alegou comprometimento da renda líquida por empréstimos consignados e requereu a concessão do benefício por meio da análise concreta de sua situação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a remuneração da agravante com descontos de empréstimos justificam a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça depende de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o). 4. A documentação acostada revela renda líquida superior a R$ 8.000,00, com gastos que não comprovam hipossuficiência. 5. A existência de empréstimos voluntariamente contratados não evidencia que a agravante não possa arcar com as custas do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira. 2. A existência de empréstimos consignados, por si só, não justifica o deferimento do benefício, quando não demonstrado comprometimento da subsistência.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 101, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 953997, 20160020016719AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 15/7/2016; Acórdão 2000078, AgInst no 0703264-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.